Tribunal: STF
Processo: AP 1821
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal proposta em face de LAUDIO MATEUS NIMMER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 136).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/8/2025 (eDoc. 145).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LAUDIO MATEUS NIMMER(eDoc. 147).
Em 31/10/2025, a Defesa de LAUDIO MATEUS NIMMER requereu o cumprimento da “Decisão Monocrática que determinou a adoção das ‘medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica’, uma vez que, até o momento, o referido trecho da decisão não foi cumprido” (eDoc. 157), o que deferi, em 4/11/2025 (eDoc.159).
A Defesa de LAUDIO MATEUS NIMMER requereu a isenção do pagamento da prestação pecuniária imposta ao apenado, argumentando, em síntese, que “O apenado é pessoa hipossuficiente não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento da prestação pecuniária imposta”(eDoc.168).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.169).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, ressalvada a possibilidade de parcelamento do valor devido, mediante complementação da documentação apresentada pela defesa. Requer também a expedição de ofício ao Juízo responsável pelo acompanhamento da execução, para que encaminhe relatório detalhado do cumprimento das penas restritivas de direitos” (eDoc.176).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme relatado, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à LAUDIO MATEUS NIMMER, nos seguintes termos (eDoc. 147):

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 6/12/2025, a Defesa apresentou manifestação na qual alegou que “[o] apenado é pessoa hipossuficiente não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento da prestação pecuniária imposta, por força da condenação pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal” e requereu a dispensa do pagamento da pena de multa.
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado  (eDoc. 176):

“Não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta em acórdão condenatório. É permitido, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal1  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o ‘desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família’.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei de Execução Penal dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, portanto, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
Na espécie, a documentação juntada pela defesa se mostra insuficiente para a finalidade pretendida, uma vez que o procedimento de inscrição no CadÚnico é autodeclaratório. O responsável familiar é quem presta as informações sobre sua família, incluindo a renda, assumindo responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas3 . Nesse cenário, impõe-se a complementação das provas juntadas, a fim de demonstrar a ausência de recursos e eventual participação em programas assistenciais do Poder Público.”

Destaca-se que, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de LAUDIO MATEUS NIMMER.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelo apenado LAUDIO MATEUS NIMMER, para que, se entenderem pertinente, requeiram perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cacoal/RO, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), para que encaminhe relatório detalhado do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LAUDIO MATEUS NIMMER.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente